Tribunal: STF
Processo: Rp 1218
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-17
Data de publicação: 1984-10-17

Ementa:
- Representação de inconstitucionalidade. Medida cautelar requerida sob
fundamento de imediato perigo de grave lesão às finanças públicas.
  Medida cautelar deferida em parte, para suspender provisoriamente a
eficácia do § 2º do artigo 72 da Constituição do Estado do Paraná, na
redação dada pela emenda Constitucional 22.